Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700622-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ CRISTINA LESSA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar: 1) que o agravado pague ao agravante o valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), referente à ajuda de custo do programa Tratamento Fora do Domicílio – TFD relativa a 8.12.2020 a 17.12.2020, com juros e correção monetária; 2) que o agravado proceda ao pagamento tempestivo das demais parcelas vencidas e vincendas da ajuda de custo até a plena recuperação da saúde do agravante. O agravante narra que foi diagnosticado com Doença de Crohn, e que se submete a tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo/SP, desde o início do ano de 2020, com a ajuda de custo do TFD. Informa recebeu ajuda de custo por diversas vezes; contudo, desde dezembro de 2020, a ajuda deixou de ser paga, apesar do envio dos e-mails com os comprovantes, conforme fora solicitado. Enfatiza que ele e seus familiares não possuem condição financeira de arcar com o custo do tratamento, e que a inclusão no TFD já foi feita e resta incontroversa. Alega que necessita do pagamento da ajuda de custo para a sua subsistência e para a manutenção do tratamento médico, motivo pelo qual o atraso no pagamento não pode perdurar por período indefinido. Tece considerações sobre a obrigatoriedade de o Poder Público tutelar o bem-estar pleno da sociedade, assegurar saúde a todos e fornecer o tratamento necessário às pessoas desprovidas de condições financeiras. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os pressupostos não estão presentes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, não se observa a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Embora esteja configurada a verossimilhança das alegações do agravante, na medida em que se encontra cadastrado no TFD e que o agravado reconhece a existência de dívida em relação ao valor pendente do ano de 2020, verifica-se que há processo administrativo para o ressarcimento, cujo pagamento deverá ser realizado no decorrer do ano vigente. Conforme registrado na decisão agravada, não restou demonstrado que aguardar o normal desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente, portanto, justificativa para a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes que também esperam o pagamento da ajuda de custo do TFD de exercícios anteriores. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante, apesar de relevantes, não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator